Tribunal: TJBA
Processo: 8064332-48.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8064332-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: GIL GARRITANO DA SILVA e outros (2) Advogado(s): LUIZ AUGUSTO REIS DE AZEVEDO COUTINHO, PEDRO DOS SANTOS LOUSADO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMACARI-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DUPLO RESULTADO MORTE. OMISSÃO DE SOCORRO. COLISÃO EM RODOVIA. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Luiz Augusto Reis de Azevedo Coutinho e Pedro dos Santos Lousado em favor de Gil Garritano da Silva, contra ato da Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Camaçari/BA, que recebeu a denúncia nos autos da Ação Penal nº 8010049-55.2025.8.05.0039 e determinou o prosseguimento da persecução penal. O paciente foi denunciado pela suposta prática de dois crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, §1º, I, do CTB), com causa de aumento de pena por omissão de socorro (art. 302, §1º, III, do CTB), em razão de colisão com motocicleta que resultou na morte de duas pessoas, sem que o condutor do veículo, ora paciente, prestasse socorro às vítimas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há justa causa para a deflagração da ação penal, a partir da análise da presença de indícios mínimos de autoria e materialidade; (ii) avaliar se a denúncia é inepta por ausência de individualização suficiente da conduta típica; (iii) examinar se é cabível, na via estreita do habeas corpus, o trancamento da ação penal com fundamento na culpa exclusiva da vítima, na inexigibilidade de conduta diversa ou na ausência de preservação da cadeia de custódia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida de caráter excepcional, admissível apenas quando demonstrada, de plano, a manifesta atipicidade da conduta, a existência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de justa causa — compreendida como a inexistência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria —, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. 4. A denúncia formulada pelo Ministério Público da Bahia narra que, na noite de 31/01/2025, por volta das 21h20, na BA-099 (Km 41), no distrito de Monte Gordo, Camaçari/BA, Gil Garritano da Silva conduzia o veículo Ford Ranger em alta velocidade no sentido Guarajuba/Salvador, quando colidiu com uma motocicleta que trafegava na mesma pista, conduzida por Luis Felipe Oliveira da Silva, com David Alves de Carvalho na garupa, ocasionando a morte de ambos. 5. O conjunto probatório inicial — composto por laudos periciais, croqui do local, imagens do vídeo registrado antes do incêndio, necropsias e depoimentos — indica a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, autorizando o recebimento da denúncia, nos termos do art. 41 do CPP. A peça acusatória descreve o fato típico com clareza, individualiza a conduta e apresenta base fática mínima que viabiliza o exercício da ampla defesa. 6. A alegação de que a motocicleta era conduzida por pessoa não habilitada não afasta, por si só, a justa causa para a ação penal, pois o exame de eventual culpa concorrente ou exclusiva da vítima depende de instrução probatória. A responsabilização penal por crime culposo exige a apuração concreta do dever objetivo de cuidado, o que demanda análise aprofundada dos elementos fáticos e probatórios. 7. A versão defensiva de que o paciente teria deixado o local do acidente por receio de linchamento constitui argumento de mérito e deve ser avaliada no momento oportuno, à luz da prova testemunhal e pericial a ser produzida na instrução criminal, não sendo possível sua aceitação de plano na via do habeas corpus. 8. A alegação genérica de violação à cadeia de custódia ou de ausência de testemunhas presenciais também não tem o condão de afastar a justa causa da persecução penal, sendo matérias controvertidas que demandam produção probatória, incompatível com o rito sumário do habeas corpus. 9. Ante a presença de justa causa e a inexistência de ilegalidade flagrante, manifesta atipicidade ou vício formal na denúncia, não há fundamento jurídico para o trancamento da ação penal nesta fase embrionária, devendo o processo seguir seu curso regular para apuração dos fatos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: “O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas quando se verifica, de plano, a manifesta atipicidade da conduta, a existência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de justa causa.” “A denúncia que descreve com clareza a conduta imputada, com base em elementos indiciários mínimos de autoria e materialidade, atende ao art. 41 do CPP e autoriza o prosseguimento da ação penal.” “Questões relativas à culpa exclusiva da vítima, à omissão de socorro ou à validade da cadeia de custódia dependem de instrução probatória e não podem ser resolvidas na via estreita do habeas corpus.” “A ausência de habilitação do condutor da motocicleta ou o temor do paciente em razão de suposto risco pessoal são matérias de mérito e não afastam, por si, a justa causa da persecução penal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 5º, II, 395, III, 41; CTB, arts. 302, § 1º, I e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 878380/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20.02.2024, DJe 26.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8064332-48.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante os advogados LUIZ AUGUSTO REIS DE AZEVEDO COUTINHO e PEDRO DOS SANTOS LOUSADO, como paciente GIL GARRITANO DA SILVA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMAÇARI/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de julho do ano de 2025. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74